Tribunal: STF
Processo: RHC 247614
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R. S. de L. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 934.454/SP (doc. 48).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], combinado com o art. 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], na forma do artigo 71, caput [crime continuado], todos do Código Penal. (doc. 15, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O que se busca é sanar patente constrangimento ilegal e em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, artigo 5º, inciso LV, da Carta da República de 1988 e “Data Venia”, acervo documental pode trazer elementos ideais, para o deslinde da causa “sub judice”, não é crível de que o Egrégio STJ, tenha tido uma análise escorreita da situação fática, a teor de tudo o que foi elucidado e debatido nos itens abaixo, ou seja, 01 ao 19, no entendimento, cabível o prosseguimento do feito, pela via escolhida, visando colaborar com o Aperfeiçoamento da Justiça. De ser repelido de estar havendo Supressão de Instância, substitutivo de algum tipo de recurso e de que não foi atacado todos os pontos, há de haver Paridade de Armas (Par Conditio), pois, se ao Juiz e ou Juíza, não lhes são obrigatórios, “Data Maxima Venia”, aos Advogados e Advogados, as mesmas benesses e de ser afastado de que é Petição Prolixa.



    O Recorrente foi denunciado e condenado como incurso no artigo 217-A, “caput” C/C artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes do artigo 71, do mesmo código, com observância os termos da Lei Federal 8.072/90 e Lei Federal 11.340/2006, cuja pena foi de 14 (Catorze) anos, no regime inicial fechado, sendo lhe facultado em responder ao processo em liberdade, pois, passou toda a instrução criminal solto e infelizmente mantida a condenação em sede do Recurso de Apelação e da Ação Revisional Criminal pelo Egrégio 8º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que no cômputo geral, não há documentação idônea ao arcabouço probatório, para justificar a manutenção da brutal condenação, só meras ilações. (doc. 39, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    a) “Concessa Venia”, da concessão da Justiça Gratuita, nos moldes do artigo 98, “caput”, § 1º, inciso I C/C artigo 99, § 4º, do Novo Código de Processo Civil (NCPC);



    b) Protesta pela Intimação do (a) Ilustre Procurador (a) Geral da República, atuante nessa jurisdição, para opinar no feito e da aplicação do Decreto-Lei 552/1969, “Caput”;



    c) Que se vencidas as preliminares arguidas, protesta este patrono, pelo Conhecimento e Provimento do Recurso Ordinário Constitucional, do Trancamento da Ação Penal, com espeque nos artigos 41 C/C artigo 386, inciso VII, ambos, do Código de Processo Penal (CPP), para que Vossas Excelências, “Concessa Maxima Venia” promovam a Absolvição de Rodrigo Salatiel de Lima, visto que Ação Penal temerária, sem provas contundentes do suposto crime perpetrado por aquele, de ser declarado nulo de pleno direito o Laudo Psicológico, E-SAJ, folhas 119/124 , o qual, preparado nas dependências do Fórum e não “In Loco”, na residência onde supostamente houve o infortúnio, local que seria mais apropriado para apurar o ambiente de uma forma geral, da expedição do Competente Contramandado de Prisão, mesmo se for a teor do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (Concessão da Ordem de Ofício);



    d) Se assim não for o entendimento, da Desclassificação para o tipo penal artigo 215-A, do Código Penal (Importunação Sexual), do Regime Aberto, pois, desprovido de dolo, que assim decidindo Vossas Excelências, estarão restabelecendo e perfectibilizando na gênese do verbo, o primado da Justiça, então o Direito terá sentido, razão de ser e de existir;



    e) Subsidiariamente, redução da pena corporal, vide AgRg no AREsp 318060/SC, da concessão do Regime Aberto, para o cumprimento da reprimenda estatal e alternativamente, pela aplicação da Lei 12.403, de 04/05/2011, Medidas Restritivas de Direitos, diferente do Regime Fechado;



    f) Sendo solicitadas informações, que os documentos sejam encaminhados via Malote Digital (RES/CNJ 100, de 24/11/2009).



    PS: Protesta neste ato, pela elevada estima e distinta consideração, desejando à Vossas Excelências muita saúde, amor, paz, grana, extensivamente aos familiares, aos Representantes do Ministério Público Federal, á todos os funcionários e funcionárias da zelosa Serventia, cuja Altivez, cada vez mais, vem honrando o Poder Judiciário. (doc. 39, pp. 21-23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.



    1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, “à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos” (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes.



    2. Nesse contexto, “o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus” (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).



    3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos perante a Corte de origem.



    4. Em vez de rebater os fundamentos que ensejaram o indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ.



    5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 37, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito, constantes da inicial deste recurso ordinário, não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator